Tribunal: TJDFT
Processo: 0703654-18.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO N.: 0703654-18.2019.8.07.0001 APELANTE: JOSE EDUARDO CAVALCANTI FRAGOMENI, WALLISON FABIANO RAMOS DOS SANTOS APELADO: WALLISON FABIANO RAMOS DOS SANTOS, EDUARDO DE CAMPOS MORAIS, JOSE EDUARDO CAVALCANTI FRAGOMENI RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO WALLISON FABIANO RAMOS DOS SANTOS (primeiro réu) interpôs recurso em face da r. sentença, insurgindo-se contra o indeferimento de seu pedido de gratuidade de justiça. Segundo afirma, não teria o requerente condições financeiras de prover as custas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo de sua própria subsistência. O pedido formulado por pessoa natural independe de prova, presumindo-se verdadeira a alegação de insuficiência de recursos (art. 99, § 3o). Trata-se, todavia, de presunção relativa, a qual pode ser elidida por elementos outros constantes nos autos. No caso, o recorrente, celebrou negócios jurídicos incompatíveis com a alegada pobreza, tais como a aquisição de 3 automóveis de luxo e a movimentação de R$ 450.000,00. Tal fato, por si só, induz à conclusão de que não necessita da referida benesse. Contudo, na origem, foi indeferido o pedido de gratuidade de justiça formulado, mas não houve intimação da parte para comprovar a real necessidade do benefício. Em grau recursal, o apelante apenas reafirma não ter condições financeiras de arcar com os ônus judiciais e honorários advocatícios, sem qualquer demonstração do alegado, não tendo sido juntado nenhum documento que comprovasse a condição de hipossuficiente. Nesse contexto, mostra-se necessário que o apelante traga aos autos documentos comprobatórios da efetiva necessidade do privilégio. Diante do exposto, com fulcro no art. 99, § 2o, do novo Diploma Processual, concedo ao apelante-réu o prazo de 05 (cinco) dias para que comprove os pressupostos necessários ao deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça. Após, tornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 16 de março de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator